Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-57.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000843-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 614.283.093-90 (PACIENTE), MMº Juíza da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 066.955.501-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS REIS - CPF: 050.590.911-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO AILTON MENDONCA DA SILVA - CPF: 114.846.304-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON ALVES DA SILVA - CPF: 126.210.494-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 039.831.381-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER ZAGO DE SOUZA - CPF: 069.322.281-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO AIRTON RAMOS DE LACERDA - CPF: 709.201.221-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 710.680.451-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Operação “asfixia”. Organização criminosa. Comando vermelho. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação e de indícios de autoria. Risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública. Busca e apreensão itinerante. Legalidade. Prisão domiciliar. Mãe de criança menor. Ausência de prévia submissão ao juízo de origem. Supressão de instância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito da Operação “Asfixia”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006).

2. Fatos relevantes. Investigação policial realizada entre maio e novembro de 2025 teria identificado a paciente como integrante de organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho”, com atuação na comercialização de entorpecentes. Durante o cumprimento de mandados, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, além de balança de precisão, associados à paciente.

3. A impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando fragilidade dos indícios de autoria e ilegalidade da busca e apreensão itinerante. Subsidiariamente, postula a substituição por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança de seis meses de idade.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva; (ii) examinar a legalidade da busca e apreensão itinerante no contexto de investigação de organização criminosa; e (iii) definir se é possível conhecer do pedido de prisão domiciliar sem prévia análise pela autoridade apontada como coatora.

III. Razões de decidir

5. A segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva consubstanciado pelo histórico criminal da paciente, com registros anteriores por tráfico de drogas, execução penal em curso e outras ações penais sentenciadas em fase recursal.

6. A existência de indícios de autoria e prova da materialidade, extraídos de seis meses de monitoramento e de apreensões de entorpecentes, autoriza a manutenção do cárcere, sendo inviável o exame aprofundado de provas na via estreita do
habeas corpus
.

7. A busca e apreensão itinerante é medida lícita quando motivada pela necessidade de neutralizar estratégias de ocultação e mudanças frequentes de endereço atribuídas a integrantes de organização criminosa, nos termos dos artigos 240 e 243 do Código de Processo Penal.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando presentes elementos concretos de atuação atribuídos à organização criminosa com divisão de tarefas e capacidade de rearticulação.

9. O pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP) não pode ser conhecido diretamente pelo Tribunal quando não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e teses

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A reiteração delitiva, demonstrada por múltiplos registros criminais e ações penais em curso, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A busca e apreensão itinerante é válida quando justificada pela dinâmica de atuação de organização criminosa e pela volatilidade dos locais utilizados para ocultação e armazenamento de drogas. 3. O pleito de prisão domiciliar deve ser, em regra, apreciado inicialmente pelo juízo de origem, sem prejuízo de exame pelo Tribunal em situações de urgência”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, 282, §§ 4º e 6º, 312, 313, I, 318-A, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TJMT, HC n. 1043233-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.1.2026; TJMT, HC n. 1038271-10.2025.8.11.0000, Relª. Desª. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em regime de
plantão judiciário
por Leilaine Pereira Moraes em favor de
Iasmina Machado de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003951-75.2025.8.11.0050, decretou a custódia cautelar da paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006) (Id. n. 340603871, pp. 91-101).

Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, por se amparar em investigações genéricas, menções em relatórios policiais e inferências de reiteração delitiva a partir de passagens pretéritas, sem demonstração objetiva de prática delitiva atual.

Alega que a mera frequentação de estabelecimentos públicos e a citação do nome da paciente em mensagens de terceiros, desacompanhadas de elementos probatórios robustos que a vinculem diretamente ao tráfico, não autorizariam a medida extrema. Acrescenta inexistir materialidade suficiente a comprovar que o número telefônico referido nas conversas pertence à paciente e que a decisão deixou de considerar a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta, ainda, que a paciente é genitora de bebê de seis meses, seria a única responsável por seus cuidados e não possuiria suporte familiar na comarca, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal. Menciona, também, a ilegalidade de busca e apreensão denominada itinerante, por ausência de especificação de locais e de justificativa plausível.

Requereu, liminarmente, a imediata concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia o deferimento definitivo da ordem (Id. n. 340603866).

Em decisão de 14.1.2026, o Desembargador plantonista determinou a regular distribuição do feito (Id. n. 340619363). A medida liminar foi indeferida em 15.1.2026 (Id. n. 340796881).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada no âmbito da Operação “Asfixia”, lastreada em relatório de investigação (maio a novembro de 2025) que apurou organização criminosa estruturada, supostamente vinculada ao “Comando Vermelho”, com atuação no tráfico no município de Campo Novo do Parecis.

Quanto à paciente, consignou-se que a preventiva foi decretada em 25.11.2025, pelos supostos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, para garantia da ordem pública, diante de indícios de autoria e materialidade e de risco de reiteração delitiva, destacando-se múltiplas passagens por tráfico, execução penal e ações penais com condenações em grau recursal. Mencionou-se, ainda, sua identificação em mensagens como destinatária de entorpecentes destinados à comercialização.

Por fim, registrou-se que o mandado foi cumprido em 11.12.2025, com manutenção do claustro em audiência de custódia, e que, até então,
não houve pedido da defesa na origem para conversão da preventiva em domiciliar
, o qual seria apreciado com urgência, caso formulado (Id. n. 341031354).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pela denegação do
writ
, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva decretada. Alegação de ausência de provas concretas da prática delitiva e desnecessidade da medida extrema. Análise inviável na estreita via do writ. Fumus commissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Apreensão de entorpecentes, balança de precisão, embalagens e dispositivos eletrônicos. Descortinada uma verdadeira organização criminosa estruturada e empresarial, com divisão funcional entre fornecedores, distribuidores e lojistas. Indícios de reiteração delitiva e risco à ordem pública. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Manutenção da custódia cautelar imprescindível para garantia da ordem pública. Suscita ilegalidade da busca e apreensão itinerante. Improcedência. Providência necessária diante da constante mudança de endereço dos investigados e da utilização de múltiplos imóveis para depósito e comercialização de entorpecentes. Almejada substituição do cárcere estatal por prisão domiciliar. Análise inviável. Supressão de instância. Pedido não formulado perante o Juízo a quo. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem”
(Id. n. 342038370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do
habeas corpus
.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decreto de prisão preventiva proferido no âmbito da Operação “Asfixia”, que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O cerne da controvérsia devolvido a este Tribunal reside na alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva da paciente, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea, inexistência de provas concretas da prática delitiva, desconsideração de medidas cautelares diversas e ilegalidade da busca e apreensão itinerante. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de criança em tenra idade.

Para melhor contextualizar a questão, colhem-se trechos relevantes do decreto prisional:

“(...) Conforme detalhado no Relatório de Investigação nº 2025.13.113803 (ID 215291818), as investigações desenvolvidas entre maio e novembro de 2025 revelaram a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção denominada ‘Comando Vermelho’, com atuação voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes no município de Campo Novo do Parecis.

A investigação demonstrou clara divisão funcional entre os integrantes, com alguns atuando como fornecedores responsáveis pelo abastecimento da droga, outros exercendo a função de distribuidores encarregados do armazenamento, fracionamento e repasse aos demais integrantes, e os lojistas que realizam a comercialização direta aos usuários.

A análise de dispositivo eletrônico apreendido no IP nº 168.4.2025.31816 revelou comunicações entre NEILA MARIA DA SILVA PEDROÇA (‘Leila’) e seu fornecedor conhecido como ‘Toma Jack’, demonstrando de forma inequívoca a estrutura hierárquica da organização. Nas mensagens, ‘Toma Jack’ questiona se NEILA não o ajudaria a ‘soltar 3 caras’, expressão que faz referência à distribuição/entrega da mercadoria de droga encomendada aos lojistas, encaminhando posteriormente os contatos dos lojistas que deveriam receber a droga (ID 215291818 - Pág. 6-7).

Elemento probatório de especial relevância consiste nas fotografias extraídas do aparelho celular, que mostram porções de maconha com etiquetas contendo dizeres ‘gestão do homem, melhor gestão’; ‘gestão inteligente’; ‘cada integrante terá o valor que merece de acordo com suas sessões e boas intenções CV MT’ (ID 215291818 - Pág. 8). Estas mensagens evidenciam inequivocamente a forma ‘empresarial’ com que é realizada a cadeia do tráfico de drogas no município, exemplificando o vínculo entre os membros que integram um grupo estável e organizado.

Da Análise Individual dos Investigados

Segundo a investigação:

(...)
IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA (‘Coreana’): Registra extensa ficha criminal com seis passagens por tráfico de drogas nesta comarca entre 2022 e 2024, demonstrando reiteração criminosa e desprezo pelas normas penais. É identificada como uma das principais traficantes do bairro Boa Esperança, sendo citada nas mensagens apreendidas como ‘yas coreana’, destinatária de remessas de entorpecentes (ID 215291818 - Pág. 33-36).

Ainda, possui executivo de pena em tramitação (2000338-30.2025.8.11.0050), cuja condenação por tráfico perfaz a monta de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto. No entanto, conforme certidão de antecedentes, ainda possui duas ações penais sentenciadas e em fase recursal, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas, uma com pena de 07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto (1003712-08.2024.8.11.0050) e outra com pena de 06 anos de reclusão, também em regime inicial semiaberto (1001611-95.2024.8.11.0050).

É de se ressaltar que os crimes praticados pela investigada foram registrados em apenas meses de diferença, demonstrando descaso pelas decisões e penalidades aplicadas pelo Poder Judiciário.
[destaca-se]

Da Prisão Preventiva

A prisão preventiva encontra amparo legal nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam amplamente demonstrados pelos elementos informativos coligidos durante seis meses de investigação sistemática. As condutas enquadram-se nos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, este último estabelecendo pena de reclusão de 3 a 10 anos para quem se associa com duas ou mais pessoas para praticar crimes de tráfico.

A prova da materialidade decorre da confirmação clara de que os investigados continuam comercializando entorpecentes, inclusive constando em listas de distribuição de drogas com quantidade discriminada por lojista, evidenciando o fornecimento de entorpecentes pelo crime organizado. As fotografias das etiquetas com dizeres ‘CV MT’ comprovam inequivocamente a vinculação à facção Comando Vermelho.

Os monitoramentos documentaram padrão típico de comércio de entorpecentes nas residências dos investigados, com entrada e saída frequente de pessoas conhecidas como usuárias de drogas, permanecendo por curtos períodos. Este
modus operandi
é característico e amplamente reconhecido pela jurisprudência como indício robusto de atividade de tráfico.

A garantia da ordem pública exige a segregação cautelar dos investigados, considerando múltiplas dimensões que tornam insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §§4º e 6º, do CPP.

O risco reiteração delitiva constitui fundamento robusto e concreto para a prisão preventiva. O histórico dos representados demonstra padrão inequívoco de desprezo às decisões e medidas judiciais.

Embora alguns dos investigados sejam primários, certo é que possuem passagens policiais voltadas para a apreensão de entorpecentes e crimes relacionados à associação criminosa, demonstrando personalidade voltada para o crime.

Este padrão evidencia que medidas cautelares alternativas mostram ineficazes para cessar as atividades delituosas, configurando a hipótese prevista no artigo 282, §4º, do CPP. Neste sentido, o Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que (...)

A organização criminosa opera de forma ‘empresarial’, com divisão clara de funções entre fornecedores, distribuidores e lojistas. Esta estruturação permite continuidade das operações mesmo com a prisão de alguns membros, pois outros integrantes assumem as funções vagas, demonstrando capacidade de rearticulação que exige resposta estatal proporcional.

(...) A manutenção em liberdade de investigados flagrantemente reincidentes pelo mesmo crime transmite mensagem de tolerância estatal com o crime organizado, estimulando o recrutamento de novos integrantes e o agravamento da situação de segurança pública.

(...) Os investigados adotam estratégias sofisticadas para frustrar a ação policial, incluindo mudanças frequentes de endereço, a utilização de múltiplos vulgos para dificultar identificação, uso de estabelecimentos comerciais como fachada (lanchonete "WP" de WENDER), tentativa de se furtar às intimações (ITALO não foi localizado para intimação).

(...)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...) 4.
IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA
, brasileira, nascida em 10/05/2000, CPF nº 614.283.093-90, filha de IVANILDA MACHADO DE OLIVEIRA;

(...)
DEFIRO
a expedição de
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
nos seguintes endereços:

(...) 4. Travessa São Cristóvão, nº 201, Quadra 07, Lote 04, Boa Esperança, Campo Novo do Parecis/MT;

(...)
AUTORIZO
o acesso, extração, análise de dados e busca exploratória nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos, incluindo arquivos de áudio, vídeo, imagens, documentos, registros de chamadas e mensagens de aplicativos de conversação, bem como arquivos armazenados em nuvem.

(...)
DEFIRO
a
quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos
dos investigados, determinando às operadoras de telefonia o fornecimento dos registros dos últimos seis meses, incluindo chamadas recebidas e efetuadas, identificação de ERBs, dados cadastrais e endereços IP (...)” (Id. n. 340603871, pp. 91-101).

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, baseando-se em investigações genéricas e passagens pretéritas, sem demonstração de prática delitiva atual. Alega, ainda, que o
decisum
desconsiderou a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas do claustro.

Contudo, conforme se depreende do decreto prisional e das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. n. 341031354), a prisão preventiva da paciente foi decretada no âmbito da Operação “Asfixia”, que investiga suposta organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção “Comando Vermelho”, com atuação no tráfico de entorpecentes.

A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação individualizada para a paciente, destacando: (i) extensa ficha criminal: seis passagens por tráfico de drogas entre 2022 e 2024; (ii) execução penal em tramitação: Processo n. 2000338-30.2025.8.11.0050, com condenação por tráfico (1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto); (iii) duas ações penais sentenciadas e em fase recursal: ambas por tráfico de drogas, com penas de 7 anos e 6 anos de reclusão, respectivamente (processos n. 1003712-08.2024.8.11.0050 e 1001611-95.2024.8.11.0050); (iv) suposta identificação em comunicações interceptadas: citada como “yas coreana”, destinatária de remessas de entorpecentes.

Destaca-se, ainda, apreensão na residência da paciente, mesmo diante de sua ausência, de uma porção grande de substância análoga à maconha, 67 (sessenta e sete) porções de substância análoga à cocaína acondicionadas em embalagem do tipo
ziplock
, 39 (trinta e nove) embalagens vazias do tipo
ziplock
e uma porção grande de substância (pó) branco acondicionada em sacola de mercado, conforme consta no termo de apreensão de Id. n. 340603871, pp. 190-198. E, ainda, quando da efetivação de sua prisão cautelar, a apreensão de 17 (dezessete) porções de substância análoga à cocaína, uma porção pequena de substância análoga à maconha e uma balança de precisão,
no momento em que se encontrava
na residência de Janaine Luciele dos Santos Silva.

Esses elementos, em conjunto, demonstram o
fumus commissi delicti
e, sobretudo, o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco concreto de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, notadamente diante da suposta vinculação a organização criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, evidenciada por múltiplos registros criminais e ações penais em curso, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, a própria decisão que decretou a custódia cautelar, e que foi mantida na audiência de custódia, expressamente considerou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) para acautelar a ordem pública, dada a suposta complexidade e a natureza “empresarial” da organização criminosa investigada, que demonstraria capacidade de rearticulação mesmo com a prisão de alguns membros.

Em hipóteses análogas, esta Corte tem reconhecido a inadequação das medidas diversas:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO COMANDO VERMELHO. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...) 7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, neste momento, para neutralizar o
periculum libertatis
, sendo insuficientes frente à gravidade concreta e ao modo de atuação da organização criminosa
(...)” (TJMT, HC n. 1043233-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 20 de janeiro de 2026; data de publicação: 24 de janeiro de 2026) (destaca-se).

A alegação da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. n. 342038370) de que a via do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de provas é pertinente, sendo suficiente, para a manutenção da prisão cautelar, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se verifica no caso em tela. A apreensão de drogas e apetrechos na residência da paciente, somada ao seu histórico criminal e às interceptações, fornece indícios robustos, ao menos neste juízo de prelibação, da prática do tráfico e da associação para tal finalidade, tornando as medidas alternativas inadequadas para cessar as atividades delituosas.

A impetrante questiona também a legalidade da busca e apreensão itinerante. Contudo, a decisão do Juízo singular, conforme excertos transcritos do decreto prisional, autorizou tal medida com base na necessidade de frustrar as estratégias sofisticadas atribuídas aos investigados, que incluiriam mudanças frequentes de endereço e a utilização de múltiplos imóveis para depósito e comercialização de entorpecentes. Tal providência encontra amparo legal nos artigos 240, § 1º, alíneas “a”, “b” e “e”, e 243 do Código de Processo Penal, e mostra-se justificada pela suposta complexidade da organização criminosa investigada. Não se observa, portanto, qualquer ilegalidade na medida.

No tocante ao pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318-A do Código de Processo Penal, sob alegação de ser mãe de um bebê de seis meses e única responsável por seus cuidados, razão não assiste à impetrante.

Conforme as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id. n. 341031354), o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar não foi formulado perante o Juízo singular. A decisão liminar (Id. n. 340796881) já havia ressaltado essa circunstância, determinando que o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT examinasse o pleito com urgência, caso provocado.

A análise de tal pedido diretamente por esta Corte, sem que tenha sido submetido previamente ao crivo do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância. Ademais, mesmo que superada a questão, a impetrante juntou aos autos apenas a certidão de nascimento do menor (Id. n. 340603873), sem apresentar outros elementos que comprovem a indispensabilidade de sua presença para os cuidados do infante ou a inexistência de rede de apoio familiar, aspectos relevantes para a apreciação do pleito. O juízo natural, por sua proximidade com os fatos e com a prova, possui melhores condições para avaliar a situação familiar da paciente, a existência de rede de apoio e as circunstâncias concretas do ambiente em que a criança se encontra, especialmente diante da notícia de apreensão de entorpecentes no endereço diligenciado.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao rechaçar a apreciação direta pelo Tribunal
ad quem
de pedidos não analisados na origem, sob pena de supressão de instância. Colhe-se precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVOS DE SAÚDE. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...) O pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo juízo competente, conforme informado nos autos, o que configura indevida supressão de instância e impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte (...)” (TJMT, HC n. 1038271-10.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 10 de dezembro de 2025; data de publicação: 13 de dezembro de 2025).

Nesse cenário, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denega-se a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Iasmina Machado de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026